Tribunal: STF
Processo: HC 220195
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio. Dosimetria. 3. A circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente tanto pela sentença quanto pelo acórdão. Inocorrência de reformatio in pejus. 4. Agravo regimental desprovido.